Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723036-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RODRIGO MORAES MARTINS AGRAVADO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO D E S P A C H O Consoante informação extraída dos autos de origem (ID no 139221663, daquele processo), o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo proferiu decisão deferindo o processamento da recuperação judicial das executadas Rossi Residencial S.A., Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda., São Mâncio Empreendimentos Imobiliários Ltda., da pessoa jurídica Recreio Desenvolvimento Imobiliário Ltda. — que anuiu com o oferecimento à penhora de imóvel de sua propriedade em substituição ao arresto da quantia de R$ 29.401,62 (vinte e nove mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos), realizado via BacenJud, em conta bancária do agravante Fernando Miziara de Mattos — e de outras inúmeras sociedades empresariais integrantes do mesmo grupo econômico. Na decisão referida, o juízo recuperacional determinou, “nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, ‘a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores’, na forma do art. 6o da LRF, devendo permanecer ‘os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 dessa mesma Lei’” Asseverou, ainda, que, “por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo, determino a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Assim, intimem-se os agravantes, nos termos do art. 10, do CPC, para que informem se subsiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator